Tribunal: TJMT
Processo: 0003705-47.2019.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003705-47.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (EMBARGANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA - CPF: 001.917.651-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGADO), JULIANA DOS REIS SANTOS - CPF: 008.106.160-92 (ADVOGADO), FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 460.879.741-72 (ADVOGADO), KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - CPF: 907.955.471-53 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - CPF: 393.502.581-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 000.416.341-95 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ASSISTENTE), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (EMBARGANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (EMBARGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (EMBARGADO), ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - CPF: 393.502.581-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 460.879.741-72 (ADVOGADO), GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 000.416.341-95 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), JULIANA DOS REIS SANTOS - CPF: 008.106.160-92 (ADVOGADO), KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - CPF: 907.955.471-53 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - CPF: 393.502.581-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 460.879.741-72 (ADVOGADO), GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 000.416.341-95 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), JULIANA DOS REIS SANTOS - CPF: 008.106.160-92 (ADVOGADO), KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - CPF: 907.955.471-53 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (EMBARGANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APRESENTAÇÃO POR AMBAS AS PARTES – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIREM A LIDE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que negou provimento às Apelações.

A Cooperativa afirma ser equivocado o entendimento da Câmara de que pretende primeiro a delimitação da quantia que lhe é devida e só depois a apuração do valor a que faz jus a advogada.

Ressalta que busca apenas a aplicação do princípio da isonomia, e aponta omissão sobre as alegações de danos ao erário e violação à coisa julgada, além de obscuridade no que tange à conclusão de que o laudo pericial não foi homologado no processo conexo (n. 0000599-15.1998.8.11.0005) por culpa exclusiva das partes.

A instituição bancária, por sua vez, sustenta que o aresto é omisso quanto à tempestividade da apresentação da impugnação à perícia e em relação ao argumento de que o cálculo homologado nesta Ação fere a coisa julgada.

Ambos postulam o saneamento dos vícios arguidos, a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pelos embargantes mostra o intuito de alteração do julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

É clara a conclusão da Câmara de que nada impede a quitação tanto dos honorários sucumbenciais quanto do débito principal, e que, porém, nos autos n. 0000599-15.1998.8.11.0005 o laudo pericial só não foi homologado porque ambos o impugnaram, obstáculos processuais que, conforme assinalado, devem primeiro ser resolvidos na origem para que o mencionado feito tenha o mesmo desfecho deste ora em análise.

Essa dedução se refere à arguição de isonomia da Cooperativa, e se ela própria, maior interessada no pronto recebimento do crédito, impugnou a perícia na demanda principal, não pode esperar que o juízo da causa transponha os questionamentos que apresentou e determine imediatamente o pagamento.

A impugnação da instituição financeira foi considerada tempestiva pelo Tribunal, tanto assim que se adentrou no mérito de suas argumentações, sendo demonstrado o equívoco dos cálculos que trouxe, o que foi ratificado de forma detalhada na sentença e transcrito na fl. 02 do ID n. 85815476.

Como visto, os pontos suscitados e também os imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinados, chegando-se a resultado diverso do que pretendiam os embargantes. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar com Embargos.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para arguir
erro ou inadequação do
decisum
.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados”
. (EDcl no AgRg no RO n. 80/RJ, 2a Sessão STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016, sem negrito no original)
.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.

Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.

Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ,

AgRg

no

REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem

como

não

se

presta a via declaratória para obrigar

o

Tribunal

a

reapreciar

provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido”
. (AgRg no AREsp n. 560682/RJ, 2a Turma - STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016, sem negrito no original)
.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
– PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DESENECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Verificando-se que o cerceamento de defesa não foi devolvido em grau de apelação, não há se falar em omissão do acórdão, dada a impossibilidade de inovação recursal
. 2.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria julgada, ressalvado apenas os casos de omissão, contradição e obscuridade
. 3. Se a questão já foi suficientemente debatida, mostra-se desnecessária a manifestação expressa do acórdão sobre dispositivos legais, conforme entendimento do próprio STJ
”.

(ED n. 0007801-42.2009.8.12.0001, 5a Câmara Cível, TJ-MS, Rel. Des. Sidnei Soncini Pimentel, julgado em 16/02/2016, publicado em 21/02/2016, sem negrito no original)
.

Depois, consoante a jurisprudência ora transcrita, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material, e esta via também não se presta ao propósito exclusivo de reapreciar a matéria.

A exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Posto isso,
nego provimento
a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021